Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DIVERSA DA QUE DESEMPENHAVA. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.

1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).

2.1. Ainda que distribuída a ação antes da tese jurídica consolidada, apenas afasta-se a aplicação do paradigma como precedente qualificado, que é de observância obrigatória nos termos do art. 927, inc. III, do CPC. É dizer, a modulação dos efeitos para o Tema 1.009 não altera a norma e jurisprudência.

3. De acordo com o art. 119, § 2o, da LC n. 840/2011, no caso de erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única no prazo de setenta e duas horas, contados da data em que o servidor foi comunicado.

4. Na espécie, o apelante estava ciente de que os valores que recebia mês a mês por jornada diversa da que desempenhava eram indevidos, o que se mostra suficiente para afastar a boa-fé do receptor dos valores. Acresce-se, ainda, que mesmo com o processo administrativo em curso até a sua conclusão que determinou a reposição ao erário público, o servidor negou-se a devolver as verbas.

5. Apelação conhecida e não provida.